Tribunal: TJES
Processo: 0002226-19.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Assistência Social; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002226-19.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar os vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC.

2. O vício de omissão caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese já firmada ou sobre pontos imprescindíveis para o julgamento da controvérsia.

3. As teses suscitadas foram todas enfrentadas pelo v. acórdão embargado, havendo, neste particular, inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

4. Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pela Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão de id. 7923636, em relatoria do Eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, que deu parcial provimento ao apelo cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, a fim de extirpar a condenação do ente municipal apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, de forma solidária, entre Estado e Município, em R$ 800,00, mantendo incólume a r. sentença em seus demais termos.

Em suas razões recursais (id. 8025752), aduz o embargante que o v. acórdão embargado

incorreu em omissão, uma vez que, ao afastar a responsabilidade do ente municipal, deixou de redimensionar o
quantum
a ser pago pelo Estado do Espírito Santo, sendo desproporcional a imposição do valor total (R$ 800,00) a um único ente público. Pugna, ao fim, que seja reduzida a verba honorária para R$ 400,00, em atenção à proporcionalidade e à baixa complexidade da demanda.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, ao compulsar os autos, verifico que o embargante não aventa propriamente vício de omissão, veiculando mero inconformismo em relação à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em ação de obrigação de fazer cujo objeto é o fornecimento do medicamento VORICONAZOL, para tratamento de ASPERGILOSE PULMONAR (CID10 B44).

Assim, a irresignação recursal não se circunscreve a quaisquer dos vícios enunciados no art. 1.022 do CPC, mas apenas pretende a rediscussão do capítulo afeto à condenação em honorários sucumbenciais - o que não se pode admitir na via estreita dos embargos de declaração, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Saliento, oportunamente, que o afastamento da responsabilidade da municipalidade –
em virtude de não ter sido citado, tampouco resistido e sequer sucumbido –
, não permite a ilação de omissão no v. acórdão quanto à verba honorária devida pelo Estado, pois reputo que o órgão julgador, ainda que implicitamente, concluiu que a manutenção da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento da integralidade da verba honorária se mostra adequada e proporcional.

O valor, aliás, não destoa do patamar fixado nesta colenda Câmara em casos análogos, como se colhe dos seguintes arestos: (
1
) Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002305-78.2018.8.08.0049, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Apr/2025; (
2
) Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5009236-78.2022.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Nov/2024; (
3
) Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001182-11.2019.8.08.0049, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 09/Nov/2023; (
4
) Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002305-78.2018.8.08.0049, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 13/Jun/2023.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.